Tribunal: TJSP
Processo: 2043768-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física- Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Não preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual - Impossibilidade:

– Diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física- Justiça gratuita – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Não preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual - Impossibilidade:

– Diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

DIFERIMENTO DAS CUSTAS
– Lei Estadual n. 11.608/2003 – Momentânea impossibilidade financeira– Requisito legal não preenchido – Deferimento – Impossibilidade:

– O diferimento das custas ao final do processo é admissível quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, e diante de uma das hipóteses do artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003, não estando presente, na espécie, o primeiro requisito.

RECURSO NÃO PROVIDO.